Tribunal: STF
Processo: RE 110702
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
FUNCIONALISMO. PROVENTOS DE INATIVIDADE. LEI 7.424/80 -PR.
EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS A VENCIMENTOS, QUANDO NÃO SE TRATA DE
AUMENTO GERAL DO FUNCIONALISMO. AFRONTA A VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL
(ART. 102, II, §§ 1 E 2, CF).
RE CONHECIDO E PROVIDO.